Tribunal: TJSP
Processo: 2058808-66.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a liberdade provisória ao réu. Inadmissibilidade. Pleito utilizado como sucedâneo de Mandado de Segurança, nos moldes da vedação contida na Súmula 604 do C. STJ. Necessidade de análise do mérito em toda sua extensão no

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a liberdade provisória ao réu. Inadmissibilidade. Pleito utilizado como sucedâneo de Mandado de Segurança, nos moldes da vedação contida na Súmula 604 do C. STJ. Necessidade de análise do mérito em toda sua extensão no recurso já interposto. Indeferimento in limine da medida acautelatória.